Tribunal: TJDFT
Processo: 0703220-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703220-90.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ALECIO MAROSTICA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BENTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS DECISÃO O agravante-executado, em cumprimento à determinação judicial (id. 46114632), compareceu aos autos (id. 46300533) e informou que houve a perda do objeto no presente recurso, em razão da quitação do acordo celebrado entre as partes no processo originário. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 5 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora